Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ART. 5o, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 528, §§ 2o E 3o, DO CPC. PRISÃO CIVIL COMO MEDIDA COERCITIVA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ O LIMITE LEGAL DE 90 DIAS. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO PROLONGADO DE RESISTÊNCIA E RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO. POSTURA DESIDIOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA COMO MEIO ADEQUADO E NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar possui natureza estritamente coercitiva, admitida apenas nas hipóteses de inadimplemento voluntário e inescusável, conforme o art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e o art. 528, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, a custódia do devedor pode ser decretada pelo prazo de um a três meses, admitindo-se sua prorrogação dentro do mesmo processo executivo até o limite máximo legal de 90 dias, desde que persistente o inadimplemento, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Constatado, no caso dos autos, o prolongado e reiterado histórico de inadimplemento desde 2017, aliado à ausência de pagamento espontâneo, à inexistência de justificativa idônea e à conduta recalcitrante do executado, que não constituiu advogado, não apresentou proposta de acordo e vem se evadindo da atuação jurisdicional, mostra-se adequada, necessária e proporcional a prorrogação da prisão civil.
4. A ampliação da custódia pelo período adicional de 30 dias, completando o prazo máximo de 90 dias, configura medida legítima de coerção indireta voltada à efetivação da obrigação alimentar, não caracterizando bis in idem nem antecipação de pena.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.